Tribunal: TJSP
Processo: 1000985-78.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000721666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000985-78.2016.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que são apelantes
CÉLIA JUSTINA TESTA (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ CLAUDIO DA COSTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PETROBRÁS
TRANSPORTE
S/A.
-
TRANSPETRO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000985-78.2016.8.26.0587 - Voto no 30389
2
Apelação Cível no 1000985-78.2016.8.26.0587
Apelantes: Célia Justina Testa e José Claudio da Costa
Apelado: Petrobrás Transporte S/A. - Transpetro
Comarca: São Sebastião
Voto no 30389
INDENIZATÓRIA
–
DANOS
ACARRETADOS
PELO
VAZAMENTO DE ÓLEO NAS PRAIAS DO LITORAL NORTE DO
ESTADO – AUTORES PESCADORES ARTESANAIS QUE
ALEGAM TEREM EXPERIMENTADO DANOS MORAIS
DECORRENTES DO ACIDENTE – DEPOIMENTO EM JUÍZO EM
SENTIDO CONTRÁRIO AO PEDIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Célia
Justina Testa e Outro em face de Petrobrás Transporte S/A
Transpetro, que a r. sentença de fls. Gta Transportes LTDA contra
Servoil Derivados de Petróleo LTDA e Petrobrás Distribuidora
S/A, que a respeitável sentença de fls. 388/391 julgou
improcedente o pedido, condenando os autores ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios estabelecidos em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça
antes concedida.
Inconformados, os autores apelaram, argumentando,
em síntese, que exercem a profissão de pescadores artesanais e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000985-78.2016.8.26.0587 - Voto no 30389
3
no ano de 2013, tiveram seus trabalhos interrompidos por
aproximadamente
1
(um)
ano
devido
ao
desastre
de
derramamento de óleo no canal de São Sebastião e ficaram sem
trabalhar, acumulando muitos prejuízos. Ponderam que dependem
das condições do mar para exercer suas atividades pesqueiras e
devido a contaminação que atingiram peixes e camarões, muitos
rejeitavam comprar frutos do mar contaminados. Esclarecem que
o derramamento de óleo ocorreu próximo ao defeso do camarão e
eles acabaram morrendo ainda filhotes, consoante se pode extrair
das fotografias colacionadas aos autos. Atribuem a culpa do
acidente exclusivamente à ré. Afirmam que são pessoas humildes
e com pouquíssimo estudo, tendo permanecido por mais de 1
(um) ano sem exercer a pesca o que dá ensejo à indenização por
danos morais. Defendem a condenação da apelada ao
ressarcimento por danos morais, uma vez que os apelantes
sobrevivem exclusivamente da pesca há mais de 20 (vinte) anos.
O recurso foi recebido e respondido.
É o relatório.
Os apelantes ajuizaram a presente demanda visando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000985-78.2016.8.26.0587 - Voto no 30389
4
obter reparação pelos danos morais decorrentes do derramamento
de petróleo no local de pesca do qual extraíam sua subsistência.
A sentença rejeitou a pretensão, sob o fundamento de
confissão dos próprios apelantes em depoimento em audiência da
existência de danos morais, mas somente danos materiais, o que
não é objeto de discussão nos autos.
E, de fato, o contexto probatório é frágil sob diversos
aspectos. Um deles é no sentido de demonstrar que os apelantes
efetivamente extraíam sua subsistência exclusivamente do local
atingido, bem como que a mortandade dos animais durante o
período de 1 (um) ano se deu em virtude do acidente.
Sequer trouxeram os apelantes a cópia do laudo de
análise laboratorial realizada pela CETESB, equipes da
TRANSPETRO e FUNDESPA atestando a relação entre o
derramamento de óleo e o aumento da mortandade dos
organismos marinhos (mexilhões, peixes e camarões) (fls. 66).
Ademais, não bastasse a fragilidade dos argumentos
dos apelantes, como bem ressaltou a própria sentença guerreada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000985-78.2016.8.26.0587 - Voto no 30389
5
os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório, que
envolvia,
primordialmente,
a
comprovação
de
que
experimentaram danos extrapatrimoniais decorrentes do episódio,
ônus que era deles, na medida em que resolveram litigar em ação
individual.
Passo a reproduzir os argumentos utilizados pelo
magistrado sentenciante, a fim de demonstrar o acerto do julgado:
“Em que pese o despacho saneador de f. 374/375 ter delimitado o
objeto da instrução probatória como sendo a apuração de danos
morais e materiais (lucros cessantes), analisando detidamente a
exordial verifica-se que, de fato, o objeto da demanda se limita à
pretensão
indenizatória
por
danos
morais

danos
extrapatrimoniais -, conforme se depreende dos pedidos
deduzidos no item V da exordial (f. 16/17). Em razão disso, (...)
restringindo-se o objeto de cognição dos autos à apuração,
unicamente de eventuais danos extrapatrimoniais. Quanto a isso
pretensão de compensação por dano extrapatrimonial os autores
confessaram em audiência, no depoimento pessoal, que seus
prejuízos limitaram-se unicamente à esfera material. O autor José
Cláudio, inclusive, foi expresso em dizer não ter sofrido qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000985-78.2016.8.26.0587 - Voto no 30389
6
abalo moral. Nessas condições, diante da confissão judicial
quanto à ausência de dano, o que é elemento e pressuposto da
responsabilidade, a improcedência é de rigor”. (fls. 390).
Em suma, diante da ausência de elementos que
levassem à conclusão da existência de nexo de causalidade entre
o acidente e o prejuízo às atividades pesqueiras dos autores (não
ficou comprovado o exercício da pesca exclusivamente no local
do acidente) e também, da confissão do autor acerca da
inexistência de abalo moral, o que era seu pedido na ação, deve
ser mantida a sentença de improcedência, por estes e por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da
causa, a ser paga pelos autores em favor do advogado da ré,
observada a gratuidade de justiça antes concedida.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000985-78.2016.8.26.0587 - Voto no 30389
7
Relator